Tribunal: TJMT
Processo: 1043645-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043645-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (EMBARGANTE), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (EMBARGANTE), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. gratuidade da justiça. alegada omissão e contradição. inexistência de vícios. rediscussão do mérito. ocultação patrimonial reconhecida. pretensão infringente. impossibilidade. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça, sob o fundamento de existência de indícios robustos de ocultação patrimonial e continuidade de atividade econômica relevante por interpostas pessoas .

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise de provas documentais contemporâneas aptas a demonstrar hipossuficiência econômica; (ii) contradição interna ao reconhecer ausência formal de patrimônio e, simultaneamente, concluir pela ocultação patrimonial; e (iii) ausência de enfrentamento de precedente oriundo de processo conexo.

iii. razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada os elementos probatórios apresentados, concluindo que as declarações fiscais, a inexistência de bens formalmente registrados e as medidas executivas frustradas não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, diante de indícios consistentes de simulação patrimonial.

4. A conclusão pela ocultação patrimonial não se revela contraditória com a ausência de bens formalmente registrados, uma vez que esta circunstância foi interpretada como consequência de estratégia de dissimulação, corroborada por prova oriunda de ação conexa que evidenciou o controle indireto da atividade econômica pelos embargantes.

5. Não há omissão quanto ao alegado precedente favorável, porquanto o julgado expressamente consignou a autonomia das provas em cada demanda, afastando a vinculação automática entre decisões proferidas em processos distintos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para reforma do julgado, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão, sendo suficiente, para esse fim, que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inexistência de patrimônio formalmente registrado, quando acompanhada de indícios de simulação negocial, não afasta a conclusão pela capacidade econômica do requerente da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento dos ora embargantes, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de existência de elementos probatórios robustos indicativos de ocultação patrimonial e manutenção de atividade empresarial de grande porte por meio de interpostas pessoas (cf. Id. nº 353119884).

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão que negou provimento ao seu recurso, porquanto deixou de enfrentar provas documentais contemporâneas relevantes suscitadas desde a inicial, especialmente no que tange às declarações de imposto de renda zeradas (2021 a 2023), à baixa de suas inscrições estaduais de produtor rural e às tentativas infrutíferas de penhora via Sisbajud e Renajud.

Alegam que tais documentos, aliados à adoção de medidas executivas atípicas pelo Judiciário (como a suspensão da CNH), comprovam de forma hígida a atual situação de extrema dificuldade financeira, devendo afastar a presunção de capacidade econômica.

Afirmam, ainda, que houve contradição interna no julgado, uma vez que o Colegiado reconheceu expressamente a ausência formal de patrimônio registrado em nome dos agravantes, mas concluiu, sem provas concretas, pela ocorrência de ocultação patrimonial, baseando-se apenas em conjecturas acerca da titularidade de bens e lavouras em nome de seus filhos. Sustentam que, se não há bens localizados após anos de execução, não é logicamente sustentável presumir riqueza.

Aduzem, ademais, a ocorrência de vício de fundamentação por omissão quanto a precedente fático vinculante, alegando que a decisão colegiada deixou de conferir o devido peso ao fato de que, em processo conexo envolvendo as mesmas partes, a benesse da gratuidade foi deferida e confirmada em segundo grau. Requerem a integração do julgado para manifestação expressa sobre tais pontos e provas, inclusive para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais (art. 5º, XXXV e LXXIV, art. 93, IX, da CF; arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 489, § 1º, e 1.022 do CPC), viabilizando eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Pedem, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas, bem como a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de reavaliar a prova documental contemporânea e conceder definitivamente o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 355833867).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 358289368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos evidenciam a ocultação patrimonial e a manutenção da atividade rural de grande porte por meio de terceiros.

A parte embargada, por sua vez, defende a inexistência de vícios e pugna pela rejeição do recurso.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Verifica-se nos autos que o acórdão embargado analisou de forma exaustiva, clara e coerente toda a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal. A decisão colegiada pontuou detidamente as razões pelas quais concluiu que os documentos apresentados pelos agravantes, tais como as declarações de Imposto de Renda de 2021 a 2023, as certidões de baixa de inscrição estadual, o insucesso das buscas via Sisbajud e a própria suspensão da CNH, não ostentavam força probatória suficiente para atestar a hipossuficiência.

Do mesmo modo, o julgado examinou e contrapôs tais documentos às provas produzidas pelo banco credor, evidenciando de forma indene de dúvidas que a ausência formal de patrimônio nos sistemas de busca decorria, em verdade, de patente simulação negocial. O acórdão fez menção expressa à existência de sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0001052-83.2017.8.11.0024, que reconheceu que, embora a atividade agrícola figurasse em nome da filha dos embargantes, eram eles que efetivamente exerciam o controle sobre a lavoura objeto do vultoso título executado, configurando inegável ocultação patrimonial, o que afasta qualquer alegação de contradição interna na decisão. O julgado refutou, ainda e expressamente, o argumento de que a concessão da benesse em processo conexo vincularia o juízo atual, ressaltando a autonomia probatória de cada demanda.

Com efeito, a pretensão da embargante revela nítido inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Nesse ponto, a respeito dos limites estreitos desta via recursal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao dispor que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp: 1946653/SP, DJe: 18/03/2022).

Ademais, constata-se que a oposição de embargos com o fito exclusivo de prequestionamento também exige a demonstração cabal de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), circunstância que não ocorreu no caso em análise. Cumpre destacar que o sistema processual vigente consagrou a figura do prequestionamento ficto, positivada no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a oposição de aclaratórios apenas para forçar a menção expressa a dispositivos de lei quando a matéria jurídica já houver sido debatida e decidida no acórdão.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente. As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir.

O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio de novos embargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos, e não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos. 4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte. 5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial. 2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição de aclaratórios implicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026